Tribunal: TJES
Processo: 5008556-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008556-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008556-65.2023.8.08.0012

RECTE
S
.:
MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA;

BANCO BMG S.A.

RECD
OS
.:

BANCO BMG S.A;

MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
DO BANCO
IM
PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
PARA RECONHECER LESÃO IMATERIAL. QUANTIFICAÇÃO DA PECÚNIA. CONDENAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da Requerente em Id. 6457150. Recurso Inominado do Requerido em Id. 6457142. Contrarrazões da Autora em Id. 6358103. Contrarrazões do Requerido em Id. 6457154. Autora assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

I
nicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pel
a

R
equerente/
R
ecorrente (Id.
6457150
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
R
equerido/
R
ecorrente (Id.
6457142
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pleito suspensivo em razão do julgamento de mérito.

O s presente s Recurso s Inominado s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6457141
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para a) declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado nº 6977908 ora discutido e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, convalidando os efeitos da tutela antecipada deferida anteriormente (id. 26594802); b) condenar o réu a restituir os valores de R$ 3.344,00 descontados indevidamente da folha de pagamento previdenciário da autora nos períodos de 10/2020 a 06/2023, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto e juros da citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RCM
) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
, sob argumento que a
instituição financeira R
equerida/
R
ecorrente
teria realizado contrato de empréstimo
em modalidade diversa da que o requerente pretendia.
Assim, requereu a
nulidade
, restituição dos valores
descontados
e danos morais.

A
autora
em suas razõe
s recursais
pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando que
a situação vivenciada exposta em prefacial transcende o mero aborrecimento, em que requer o conhecimento do dano a direito personalíssimo,
condenando o banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o banco
R
éu alega
ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes,
em que requer o afastamento das condenações impostas pelo Juízo Primevo.

Traçadas tais premissas, d
e início
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de
vício de consentimento, eis que
a

A
utor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que
a
consumidor
a
teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
em relação aos
cartões de final 4935 e 8167
e, por essa razão e pela
s
supramencionadas
voto pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela instituição
R
é/
R
ecorrente bem como pela condenação de restituição de valores indevidamente descontados
.

De
outra
esteira
, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da
R
equerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da
R
equerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual
vota-se pela reforma d
a r. sentença
par
a
reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Assim é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
REPARAÇÃO POR DANO MORAL
– PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar: nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoa|/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores –
Essas condutas legais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas é deflagradoras de dano moral.
No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporciona idade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.

Q
uanto
a
o valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,

em que
voto para
fixar
o valor de indenização por danos morais
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
, mas

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
manejado pelo
banco
R
éu

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
A
utora, com o espoco de
reformar
parcialmente
a
r. S
entença
vergastada para reconhecer lesão moral
in casu,
ao passo em
que

CONDENO
o
Requerido

BANCO BMG S.A. a indenizar a A utora
MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA
, a título de dano moral, a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em
s
essão designada.
Mantido os demais termos da r.
S
entença guerreada.

CONDENO
o
R
ecorrente/
Requerido

BANCO
BMG
S.
A.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação a
R
ecorrente
MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)